Tribunal: TJSP
Processo: 1001869-72.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda. Monitória. A falta da audiência de tentativa de conciliação do art. 334 do CPC não implica nulidade, notadamente porque as partes podem se conciliar e transacionar a qualquer momento, judicial ou extrajudicialmente, independentemente da atuação do Estado-Juiz. Sentença mantida. Recurso não provido.